Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Processo : 0713773-31.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 231061443 dos autos originários n. 0732288-82.2023.8.07.0001), que rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre os imóveis indicados. Eis o teor da decisão agravada: A parte executada apresentou no ID 226939854 impugnação à penhora de imóveis, sustentado a situação de bem de família do imóvel caracterizado como o Apartamento n° 1111, situado na Avenida Projetada C do PAL 38961, n° 960, na Freguesia de Jacarepaguá. Ademais, pontuou que os imóveis penhorados foram transferidos aos filhos da executada quando da homologação do divórcio consensual, mantidos a condição de usufruto. Por fim, pleiteou a suspensão do feito até a decisão da presente impugnação. A parte exequente se manifestou no ID 227508204. É o relatório. Decido. De início, observa-se que os bens imóveis objeto da penhora determinada na decisão de ID 223967104, foram objeto de partilha por meio da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família de Brasília (ID 226939865), na qual constou que seria transferido 50% à filha do casal e 50% para o enteado do cônjuge varão e filho da cônjuge virago, ficando consignado o usufruto vitalício. Todavia, é incontroverso que o usufruto não foi registrado na matrícula do imóvel. O art. 1.391 do Código Civil dispõe que O usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis. A constituição do usufruto sobre bem imóvel por ato de vontade depende do registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis e no presente caso, a partilha não foi registrada na matrícula do imóvel para fins de efetivação instituição do usufruto, razão pela qual conclui-se que o usufruto voluntário não foi constituído em favor de CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO. No tocante à impenhorabilidade decorrente de bem de família, o art. 1o da Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considera que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 reconhece como residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente para os efeitos da impenhorabilidade. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, para garantir, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 depende da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família, razão pela qual não basta a simples alegação. O ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel penhorado como bem de família compete ao devedor, salvo se existirem elementos suficientes para o reconhecimento de plano da referida proteção legal. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal. (...). 8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1380618 SE 2018/0263964-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020). No caso dos autos, para comprovar suas alegações, nota-se que a exequente apresentou apenas faturas de contas como de condomínio e gás, bem como declaração de morador e fotos (ID 226939861, 226939861 e 226939861). Não exibiu qualquer documento apto a demonstrar a impenhorabilidade do bem. Não apresentou certidões dos cartórios de imóveis e nem a declaração de imposto de renda tendentes a demonstrar ser de fato este o único imóvel de sua propriedade. Diante disso, afasto a impenhorabilidade do bem e rejeito a impugnação apresentada. (Grifos no original) A agravante sustenta a impenhorabilidade do imóvel situado na Avenida Projetada C do PAL 38961, n° 960, apartamento 1111, na Freguesia de Jacarepaguá/RJ, sob o argumento de que constitui bem de família, porquanto utilizado para sua moradia. Afirma que não é necessária a prova de que o imóvel onde reside é o único de sua propriedade para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na Lei n° 8.009/90. Salienta que os documentos apresentados comprovam que a agravante mora no imóvel indicado. Outrossim, destaca que os imóveis penhorados foram transferidos aos seus filhos quando da homologação de divórcio, em data anterior à constrição. Pontua que a doação constitui ato jurídico perfeito e acabado, impossibilitando a penhora de bens que não mais integram o patrimônio da agravante. Aduz que “a sentença homologatória de acordo celebrado por ex-casal, com a doação de imóvel aos filhos, não é ato de mera liberalidade, mas, sim, ato jurídico perfeito e acabado, com idêntica eficácia de escritura pública, o qual poderá ser exigido pelos próprios beneficiários”. Acrescenta que “pouco releva o fato de a partilha ter sido levada, ou não, ao registro, sendo que não pode ser objeto de penhora o imóvel que, antes da constrição, já não integrava o patrimônio comum do ex-casal, porque judicialmente homologada partilha que o atribuíra, em sua totalidade, aos filhos da Agravante”. Requer a concessão de tutela provisória recursal para suspender a penhora que recaiu sobre os dois imóveis e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). É bem verdade que o usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.391 do Código Civil). Todavia, o registro na matrícula do bem é exigido para não prejudicar terceiros de boa-fé, que porventura venham adquirir o imóvel sobre o qual recai o usufruto. No caso, a situação é diferente porque as agravadas requerem a penhora sobre imóveis que não pertencem mais ao patrimônio da agravante, porquanto foram doados aos seus descendentes, com usufruto vitalício aos ascendentes, por meio de sentença homologatória de partilha, prolatada em 28/01/2019 (id. 226939865 na origem), antes do ajuizamento do presente cumprimento de sentença. Nesse cenário, diante de decisão transitada em julgado, desacertado deferir a constrição dos dois imóveis que foram regularmente doados a terceiros. É dizer, enquanto não desconstituída a sentença de partilha, não há como penhorar patrimônio não pertencente à devedora. No particular, sobressai destacar que a doação restou perfectibilizada em janeiro de 2019, ou seja, mais de quatro anos antes da constituição do título judicial que lastreia o cumprimento sentença, ocorrido em 26/07/2023 (id. 167535146 – p. 182 na origem). Além disso, o art. 1o, da Lei 8.009/90, traz o conceito de bem de família e consagra a sua impenhorabilidade. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedente no STJ: REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior inclina-se pela desnecessidade de o devedor comprovar, mediante certidões de cartórios de registro de imóveis, que é proprietário somente de um único bem. Confira-se: [...] 1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. (REsp 1.014.698/MT, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016) [...] 1. "Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados" (REsp 1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 794.318/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016. Sublinhado) Tal entendimento não arreda a necessidade de a parte comprovar suficientemente a natureza familiar do bem penhorado. No caso, os documentos apresentados demonstram que a agravante reside no imóvel localizado na Avenida Projetada C do PAL 38961, n° 960, na Freguesia de Jacarepaguá/RJ. As faturas recentes (id. 226939859 na origem), o nada consta emitido pelo condomínio (id. 226939860 na origem) e a declaração feita por morador do edifício (id. 226939861 na origem) confirmam que a agravante mora no local, de modo a configurar bem de família. Nesse quadro, vislumbro a probabilidade do direito vindicado. Todavia, não há urgência que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. De fato, não há notícia de venda dos imóveis, o que, de resto, poderá ser desconstituído diante dos fundamentos supra. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator